Tribunal: TJSP
Processo: 0015419-25.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015419-25.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ALEXANDRE FERNANDO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver
ALEXANDRE FERNANDO DE JESUS do delito imputado na denúncia, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015419-25.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.587 2/5 EV
Apelação Criminal no 0015419-25.2015.8.26.0361
Apelante: Alexandre Fernando de Jesus
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi das Cruzes
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Davi de Castro Pereira Rio
VOTO no 10.587
FURTO SIMPLES. Dúvida sobre a autoria delitiva.
Negativa do réu corroborada por seus familiares e por
uma amiga da família, no sentido de que ele estava fora
da cidade na época dos fatos. Reconhecimento
vacilante por parte da testemunha presencial. Mera
suspeita do envolvimento do réu com o furto descrito
na denúncia. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
Absolvição decretada. Apelo provido.
1)
ALEXANDRE
FERNANDO
DE
JESUS
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 244/251, à pena 01 ano de reclusão, em
regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao art.
155, caput, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas ou pelo “Princípio da Insignificância”. Subsidiariamente,
pediu o reconhecimento do privilégio e a dispensa do pagamento de custas (fls.
268/288).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
292/296), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 308/314).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia (fls. 79/80), no dia
09/06/2015, por volta de 23h45min, na Comarca de Mogi das Cruzes,
ALEXANDRE FERNANDO DE JESUS se dirigiu a um posto de combustível com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015419-25.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.587 3/5 EV
o veículo GM/Corsa Hatch Maxx, placas DOL-9570, e solicitou ao frentista M.A.F.
02 litros de óleo para motor, bem como que completasse o tanque com gasolina.
Após, fugiu sem pagar pelos produtos, totalizando um prejuízo de R$ 169,98 ao
posto. Constou, na inicial, que M. anotou a placa do carro, sendo apurado que
pertencia a Marcelo Magalhães Carneiro, com quem o réu residia. Assim,
aproveitando-se dos momentos em que Marcelo saía de casa, ALEXANDRE
utilizava o veículo sem conhecimento e autorização do proprietário para praticar
golpes.
Em que pesem os fatos narrados, a prova produzida
em Juízo deixou dúvida sobre a autoria delitiva (mídias após fls. 175 e 197).
O frentista M.A.F. esclareceu que estava trabalhando à
noite, sozinho, quando um indivíduo cometeu o fato descrito na denúncia.
Afirmou que realizou o reconhecimento à época, mas não se lembrava mais do
rosto dele. Disse que visualizou uma fotografia em preto e branco, exibida pelos
policiais no portão de sua casa, não tendo se dirigido à Delegacia.
O policial Cláudio disse ter apurado que o proprietário
do veículo seria uma pessoa que residia com ALEXANDRE. Esclareceu que o
réu foi preso em flagrante em 26/06/2015 utilizando o mesmo carro. O dono do
automóvel disse que ALEXANDRE tinha o hábito de usar o veículo sem sua
autorização. Afirmou que o frentista da empresa vítima reconheceu o réu por
fotografia.
A testemunha Marcelo narrou que ALEXANDRE
morava nos fundos de sua residência. Certa vez recebeu uma ligação sobre um
acidente que o réu tinha sofrido com um de seus carros. Constatou que o
acusado havia usado o automóvel sem autorização. Afirmou que o réu tinha
acesso à sua residência e a chave do carro ficava em cima do balcão. Disse que
ele morou ali por aproximadamente 02 meses, não se lembrando da data em que
a estadia iniciou.
A mãe do acusado esclareceu que no dia dos fatos o
réu estava em sua companhia na cidade de Franco da Rocha, pois o avô dele
havia falecido e ficaram uma semana na residência de sua amiga Evanice,
naquela cidade. Negou que seu filho dirigisse o automóvel de Marcelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015419-25.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.587 4/5 EV
No mesmo sentido os depoimentos da irmã do réu,
Jacqueline, e da amiga da família, Evanice, dizendo que o acusado ficou uma
semana com a família na residência desta última, logo após o falecimento do avô
de ALEXANDRE. Afirmaram que o réu permaneceu o tempo todo com elas.
ALEXANDRE negou o crime, dizendo que ficou uma
semana em Franco da Rocha na época dos fatos. Afirmou que não conhecia o
estabelecimento comercial descrito na denúncia. Confirmou que começou a
morar com Marcelo depois da data descrita na denúncia. Disse que já conduziu o
veículo dele com sua autorização expressa.
A defesa juntou certidão de óbito do avô do réu,
datada de 08/06/2015 (fls. 179).
Conforme constou do depoimento da testemunha M.
na fase administrativa, ao visualizar a fotografia de fls. 06, disse que aquele
indivíduo era semelhante ao que praticou o furto, mas não poderia afirmar que
se tratava da mesma pessoa (fls. 43).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a negativa do réu não foi afastada de
forma suficiente pela prova acusatória; pelo contrário, foi confirmada pelos seus
familiares e pela amiga da família Evanice. O simples fato de serem familiares ou
amigos do réu não pode ser motivo para que seus depoimentos sejam
desconsiderados, pois dessa forma pessoas nestas situações nunca poderiam
ser ouvidas no processo porque sempre haveria a presunção de que estariam
mentindo. Neste caso, inclusive, foi juntada certidão de óbito do avô do acusado,
o que fornece credibilidade às oitivas.
Por outro lado, a testemunha M. prestou depoimento
vago em Juízo, dizendo que não se recordava do rosto do réu. O que há contra
ele é um reconhecimento fotográfico informal, segundo o relatório de
investigações de fls. 04/05. A própria vítima, quando ouvida formalmente na fase
administrativa, esboçou dúvida no reconhecimento. Ademais, a fotografia de fls.
06 é em preto e branco, não sendo suficientemente nítida para embasar um
reconhecimento e, consequentemente, uma condenação.
Também há dúvida se o réu estava de fato morando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015419-25.2015.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.587 5/5 EV
com a testemunha Marcelo na época dos fatos, porque ALEXANDRE afirmou que
passou a residir na casa dele após retornar de Franco da Rocha, além do que o
episódio narrado por Marcelo e a prisão em flagrante do réu se deram em
26/06/2015 (fls. 09/12), alguns dias depois da data descrita na denúncia.
Dessa forma, não tendo o acusado sido preso em
flagrante por este crime, há apenas suspeita de que o tenha cometido, mas o
Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a
prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos
descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção
ao princípio do in dubio pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é
bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a
prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram
parcial provimento Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a absolvição do acusado por
ausência de prova segura para sustentar uma condenação (art. 386, VII, do
CPP).
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
absolver ALEXANDRE FERNANDO DE JESUS do delito imputado na denúncia,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator